Tribunal: TJSP
Processo: 1002079-26.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESPEJO IRREGULAR DE EFLUENTES EM CORPO D'ÁGUA – VINHAÇA – Sentença de improcedência – Irresignação da autuada – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – Apelante que alega a irregularidade do processo administrativo, por falta de apresentação de documentos a respeito da calibração do termômetro utilizado para medição da

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – DESPEJO IRREGULAR DE EFLUENTES EM CORPO D'ÁGUA – VINHAÇA – Sentença de improcedência – Irresignação da autuada – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – Apelante que alega a irregularidade do processo administrativo, por falta de apresentação de documentos a respeito da calibração do termômetro utilizado para medição da temperatura dos efluentes – Auto de infração que configura ato administrativo dotado da presunção de legitimidade e veracidade, decorrentes do princípio da legalidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal – Ademais, parte que não logrou êxito em demonstrar que a medição realizada por técnico ambiental vinculado à CETESB estava equivocada – Ônus probatório que competia à autora e do qual não se desincumbiu – NEXO DE CAUSALIDADE – Dispositivo legal infringido (art. 18, II, do Decreto Estadual no 8.468/76, que regulamenta a Lei no 997/76), que exige, para sua incidência, tão somente o lançamento de efluentes acima da temperatura máxima estabelecida – Medições que atestam o lançamento de efluentes a 45oC, sendo a temperatura máxima permitida, 40oC – Infringência legal constatada – IMPOSIÇÃO DE MULTA – Reincidência da autora, que demonstra seu descaso quanto à destinação dos efluentes produzidos durante o processo de beneficiamento de cana-de-açucar, com o agravante de ter ocasionado a mortandade de peixes no local – Razoabilidade e proporcionalidade da penalidade imposta, com respeito aos limites previstos em lei – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000642580
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002079-26.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante USINA
SÃO FRANCISCO S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U. Sustentou oralmente a Doutora Najila Abdallah Jeha",
de conformidade com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 29052
Apelação no 1002079-26.2019.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho 3a Vara Cível
Apelante: Usina São Francisco S.A.
Apelado: Estado de São Paulo
Juiz 1a Inst.: Dr. Nemércio Rodrigues Marques
2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
MEIO AMBIENTE APELAÇÃO AÇÃO ANULATÓRIA
DE DÉBITO FISCAL
DESPEJO IRREGULAR DE
EFLUENTES EM CORPO D'ÁGUA VINHAÇA Sentença
de
improcedência

Irresignação
da
autuada
–
REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Apelante
que
alega
a
irregularidade
do
processo
administrativo, por falta de apresentação de documentos a
respeito da calibração do termômetro utilizado para medição da
temperatura dos efluentes Auto de infração que configura ato
administrativo dotado da presunção de legitimidade e
veracidade, decorrentes do princípio da legalidade, previsto no
art. 37 da Constituição Federal Ademais, parte que não
logrou êxito em demonstrar que a medição realizada por
técnico ambiental vinculado à CETESB estava equivocada
Ônus probatório que competia à autora e do qual não se
desincumbiu NEXO DE CAUSALIDADE Dispositivo legal
infringido (art. 18, II, do Decreto Estadual no 8.468/76, que
regulamenta a Lei no 997/76), que exige, para sua incidência,
tão somente o lançamento de efluentes acima da temperatura
máxima estabelecida Medições que atestam o lançamento de
efluentes a 45oC, sendo a temperatura máxima permitida, 40oC
Infringência legal constatada IMPOSIÇÃO DE MULTA
Reincidência da autora, que demonstra seu descaso quanto à
destinação dos efluentes produzidos durante o processo de
beneficiamento de cana-de-açucar, com o agravante de ter
ocasionado a mortandade de peixes no local Razoabilidade e
proporcionalidade da penalidade imposta, com respeito aos
limites previstos em lei Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO, com observação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por USINA
SÃO FRANCISCO S.A. contra a respeitável sentença de fls. 329/333 que,
nos autos da ação anulatória de débito fiscal, cumulada com suspensão de
protesto que move contra o ESTADO DE SÃO PAULO julgou improcedentes
os pedidos, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa.
Irresignada, apela a autora (fls. 335/359),
aduzindo, em síntese, o desrespeito ao devido processo legal administrativo,
já que a autoridade autuante em nenhum momento apresentou certificado de
calibração do termômetro utilizado para aferição da temperatura do córrego
em que lançados os efluentes gerados em seu processo produtivo. Afirma
que a temperatura ambiente, à época da medição, se encontrava superior à
média normal para o período, o que interfere na eficiência do sistema de
resfriamento existente na propriedade (tanques interligados), mas que, ainda
assim, acompanhamento interno da própria empresa atesta que o sistema de
resfriamento é eficiente, mantendo os efluentes sempre abaixo do limite
imposto em lei. Alega ausência de responsabilidade administrativa, dada a
falta de comprovação de nexo de causalidade entre suas condutas e a
mortandade de peixes observada no local. Assevera, ainda, a nulidade da
sanção, em razão de não ter sido formalmente advertida, previamente à
imposição da multa pecuniária.
Pugna pela reforma integral da r. sentença,
para que seja declarada a nulidade do auto de infração no 04001426, com o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cancelamento da multa imposta, no valor correspondente a 3.001 UFESP's,
ou, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade administrativa.
Houve contrariedade ao apelo (fls. 366/367),
em defesa do desate da controvérsia traduzido na sentença recorrida,
reiterando
a
argumentação
lançada
na
contestação
(fls.
137/144,
complementada a fls. 297/303).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
372).
É o relatório, passo ao voto.
I Cuida-se de ação anulatória de débito fiscal
em que a autora, usina de beneficiamento de cana-de-açúcar, busca anular o
Auto de Infração e Imposição de Penalidade de Multa no 04001426, lavrado
em 10.02.2016, pela prática de lançamento de efluentes líquidos industriais
diretamente em curso d'água que cruza a propriedade da empresa, em
desacordo com o padrão legal de temperatura, sendo aferida a temperatura de
lançamento em 45oC, ao passo que o limite é de 40oC.
Sustenta
irregularidades
no
processo
administrativo, inclusive quanto à higidez das medições realizadas em sua
propriedade, e ausência de nexo de causalidade para imposição da
penalidade de multa.
II
Delineada brevemente a situação dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autos, o recurso não comporta provimento.
A hipótese dos autos trata sobre a imposição
de multa decorrente de infração ao art. 18, II, do Decreto Estadual no
8.468/76, que regulamenta a Lei no 997/76 e dispõe que:
“Art. 18 - Os efluentes de qualquer fonte poluidora
somente poderão ser lançados, direta ou indiretamente, nas coleções
de água, desde que obedeçam às seguintes condições:
(...)
II - temperatura inferior a 40oC (quarenta graus
Celsius)”.
Em fiscalização realizada na “Fazenda São
Francisco”, de propriedade da autora, na data de 21.10.2015, foi constatada a
mortandade de peixes de pequeno porte (lambaris), em razão do lançamento
de efluentes industriais com temperatura que atingiu 45oC. Destaque-se
trechos do relatório de inspeção elaborado por técnico da CETESB (fls.
188/189):
“- Vistoriamos as lagoas de tratamento de efluentes
das colunas barométricas e o lançamento dos efluentes tratados no
ribeirão da Onça, em atendimento a reclamação de cidadão.
- No ponto de descarga (lançamento) das águas de
colunas barométricas tratadas, constatamos a ocorrência de
mortandade de peixes de pequeno porte a jusante do lançamento.
- Coletamos amostras para análise do efluente e do
corpo receptor à montante e à jusante do lançamento. Da análise das
amostras colhidas constatamos que o efluente atendia os parâmetros
analisados descritos no artigo 18 do regulamento da Lei no 997/76,
aprovado pelo decreto 8468/76, com exceção do parâmetro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
temperatura, que atingiu 45oC no efluente, alterando a temperatura do
corpo receptor de 28,5oC à montante para 35oC à jusante (cerca de
50m) abaixo do lançamento. A temperatura do efluente caracteriza-se
em infração ao Artigo 18, inciso II, do Regulamento da Lei no 997/76,
aprovado pelo Decreto 8468/76.
- Embora o ribeirão da Onça seja classificado como
classe 2 devido às características de várzea apresenta OD
relativamente baixo. O OD à montante foi de 0,9 mg/l, quanto para um
corpo d'água classe 2 deveria ser de no mínimo 5,0 mg/l. No local
onde ocorriam a morte dos peixes o OD analisado foi de 0,5 mg/l.
Entendemos que a alta temperatura, aliada ao baixo nível de OD
naturalmente existente no local causou a morte dos peixes.
Estimamos em 4 a 6 kg de peixes mortos na área.
- Devido à alta temperatura ambiente nos últimos
meses, houve redução da capacidade de troca de calor das lagoas de
efluentes ocasionando aumento da temperatura do efluente lançado
ao corpo d'água, o que provocou aumento na temperatura do próprio
corpo receptor. Informamos que a ocorrência de morte dos peixes
(lambaris de até 5 cm de tamanho) foi local, na área do lançamento
dos efluentes.” (fls. 188 sem grifos no original).
Como consequência dos fatos apurados,
assim como da existência de reincidência nas condutas ilegais da autora, foi
imposta a penalidade de multa, no valor correspondente a 3.001 UFESP's
(auto de infração fls. 190/191).
Nada obstante isso, insurge-se a autora,
afirmando que a autoridade não demonstrou que o equipamento utilizado para
aferição da temperatura dos efluentes estivesse devidamente calibrado, assim
como ausência de nexo de causalidade entre suas condutas e a mortandade
dos peixes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A análise desta parte da insurgência recursal
traz à tona o tema da presunção de legitimidade e veracidade dos atos
administrativos, assim como do ônus da prova, aplicado ao caso em tela.
A respeito, como bem destacado pelo D.
Magistrado a quo, a fiscalização promovida pela CETESB, assim como as
conclusões expostas no referido relatório de inspeção de fls. 188/189,
configura ato administrativo dotado de presunção de legitimidade e
veracidade, decorrentes do princípio da legalidade (art. 37
Constituição
Federal), cabendo à autora a apresentação de elementos capazes de ilidir tal
presunção, comprovando a regularidade de sua conduta, o que não se
verifica na hipótese dos autos.
Em outras palavras, ainda que a autoridade
fiscalizadora não tenha apresentado certificado de calibração do termômetro
utilizado para aferição da temperatura dos efluentes lançados no córrego da
Onça, que corta a propriedade da autora, fato é que a apelante não se
desincumbiu de seu ônus probatório, demonstrando a incorreção das
medições realizadas em 21.10.2015.
Ainda que a apelante tenha apresentado
documentos em que constam o acompanhamento de seu sistema de
resfriamento dos efluentes produzidos no processo industrial, além da
temperatura das águas do próprio córrego da Onça (fls. 63/64), não logrou
êxito em comprovar que, na data da medição, houve o respeito aos limites
impostos pelo art. 18, do Decreto Estadual no 8.468/76, mais especificamente
quanto à temperatura máxima de 40oC para o lançamento de efluentes no
curso d'água.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
E,
pese
todo
o
esforço
argumentativo
desempenhado pela parte quanto à eficiência do sistema de resfriamento
adotado na propriedade, fato é que se trata de método obviamente imperfeito
e que necessita de constantes aperfeiçoamentos, inclusive por estar sujeito à
influência das condições ambientais, fato reconhecido pela própria autora em
documento que acompanha o recurso apresentado na esfera administrativa,
verbis:
“Como está ocorrendo uma tendência de aumento
da temperatura ambiente, o que está diretamente relacionado à
temperatura da água devolvida ao rio, uma vez que essa elevação
contribui para o aumento da temperatura da água captada no rio
(conforme demonstrado no gráfico acima), condição essa alheia às
atividade da empresa, é necessário o aumento da capacidade de
resfriamento do sistema de lagoa. Dessa forma a Usina São Francisco
está realizando a limpeza das lagoas, retirando a vegetação para
recuperar a área útil das mesmas de forma a compensar o aumento da
temperatura
da
água
captada
influenciada
diretamente
pela
temperatura ambiente.” (fls. 74).
Nesse ponto, cabe destacar, também, que o
gráfico mencionado no trecho supracitado indica a temperatura do córrego da
Onça (corpo receptor) à montante do local em que lançados os efluentes,
para o mês de outubro de 2015, em aproximados 28,5oC, exatamente o
mesmo valor apurado na vistoria realizada pela CETESB em 21.10.2015, que
ensejou a lavratura do AIIPM 04001426, mais um motivo a enfraquecer o
argumento de que o termômetro utilizado pela autoridade ambiental estivesse
“descalibrado”.
Destarte, não se vislumbra qualquer vício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
procedimental ou ofensa ao devido processo legal administrativo, tal como
sustentado pela parte apelante, que, por sua vez, não se desincumbiu de
ônus probatório que lhe competia.
III Quanto à insurgência da parte no que diz
respeito à suposta ausência de nexo de causalidade, assim como da
possibilidade de aplicação da sanção de multa e sua mensuração, melhor
sorte não cabe à apelante.
Com efeito, o dispositivo legal infringido (art.
18, II, do Decreto Estadual no 8.468/76), transcrito anteriormente, não exige a
verificação de efeitos danosos pela conduta da parte, os quais são
presumidos, mas, para sua caracterização, é necessário tão somente que
haja o lançamento de efluentes acima da temperatura máxima estabelecida,
qual seja a de 40oC.
Como já destacado, a fiscalização realizada
em 21.10.2015, apurou o lançamento de efluentes industriais no córrego da
Onça, em temperatura que alcançou os 45oC, logo, em desacordo à norma de
regência.
Ademais, no mesmo relatório de inspeção (fls.
188/189), o técnico da CETESB ressaltou a ocorrência de mortandade de
peixes no local, relacionando o fato à elevação da alta temperatura das águas
do córrego, aliada ao baixo nível de oxigênio dissolvido OD na água,
sendo este último fator uma característica naturalmente observada no local,
mas agravada pelo lançamento dos efluentes pela autora (redução do nível
de OD de 0,9 mg/l, observado à montante do local de lançamentos, para 0,5
mg/l, à jusante).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Portanto, constatada a transgressão legal, de
rigor a imposição de penalidade ao infrator.
Quanto à penalidade propriamente dita,
insubsistentes as alegações de necessidade de imposição de advertência, ou
mesmo de desproporcionalidade entre a multa aplicada e o impacto ambiental
ocasionado no local.
In casu, restou plenamente demonstrado que
a autora, em outras 08 (oito) oportunidades, foi autuada e penalizada em
razão do lançamento irregular de efluentes no córrego da Onça (informação
técnica de fls. 209/212).
Ou seja, pela reincidência de condutas
degradadoras já se verifica o descaso da autora quanto à preservação
ambiental no local.
Além disso, a infração foi classificada pelo
órgão ambiental paulista como grave, considerando a aludida reincidência da
autora, assim como o fator agravante de ter ocorrido a mortandade de peixes
no local.
Assim sendo, e tendo em vista os parâmetros
previstos nos artigos 80, 81 e 84 do Decreto Estadual 8.468/76, que
estabelecem a classificação das infrações ambientais (leve, grave e
gravíssima); as penalidades cabíveis (advertência, multa, interdição, embargo,
etc); e qual a gradação das multas, conforme o grau da infração (de 10 a
1.000 UFESP's para infrações leves, de 1.001 a 5.000 UFESP's para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
infrações graves e de 5.001 a 10.000 UFESP's para gravíssimas), a fixação
de multa no valor correspondente a 3.001 UFESP's se mostra absolutamente
proporcional e razoável, não comportando redução.
Em casos análogos, a jurisprudência de
ambas as Câmaras Reservadas ao Meio Ambiente desta Corte:
“EXECUÇÃO FISCAL
EMBARGOS - MULTA
AMBIENTAL
DEPOSIÇÃO INADEQUADA DE FONTE POLUENTE
(VINHAÇA) DANO AMBIENTAL COMPROVADO PRESUNÇÃO DE
LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA

PENALIDADE
APLICADA
CONFORME
CRITÉRIOS
LEGAIS

REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA
INADMISSIBILIDADE

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
RECURSO NÃO
PROVIDO. I- É inconteste que o despejo de fonte poluente (vinhaça)
em represa põe em risco o meio ambiente por ensejar poluição, razão
porque constitui infração ambiental. "In casu", tendo sido
comprovado que, diante do previsível e evitável vazamento de
substância poluente causado por rompimento de curva de nível em
período de fortes chuvas, além do fato de que houve da
caracterização do dano por meio do ato ilícito perpetrado

consubstanciado em omissão, modalidade negligência
adveio a
contaminação de cursos d'água que culminou inclusive em
mortandade de peixes, e havendo prova do nexo causal entre a
atividade da autora e o dano perpetrado, consequência de sua
omissão, era mesmo de se impor a responsabilização da autora e a
imposição de multa. II- Contendo o título executivo todos os
elementos necessários para a identificação da conduta da autora
tipificada como infração ambiental, bem como da penalidade aplicada,
encontra-se o instrumento formalmente em ordem, não havendo
qualquer nulidade. III- Cabe ao agente ambiental, quando da aplicação
da sanção, observar os parâmetros da lei, o que foi feito, não havendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que se falar em correção por inexistente erro ou abuso.”1.
“APELAÇÃO. 1a CÂMARA RESERVADA AO MEIO
AMBIENTE. Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo.
Morte de peixes. Vinhaça. Auto de infração e imposição de penalidade
de multa por dano ambiental. Lançamento de vinhaça em coleção de
água. Sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pedido.
1.Constatação da materialidade da infração. Autora que não nega a
prática do lançamento de vinhaça, mas atribui o resultado danoso
oriundo de uma excludente de responsabilidade. Chuva intensa no dia
dos fatos. Interrupção do fornecimento de energia elétrica. Não
caracterização de força maior. Danos efetivamente constatados. Auto
de Inspeção que dispensa a análise química da água. Mortandade de
peixes na região e forte odor de vinhaça ou vinhoto. Ausência de
ilegalidade na imposição de penalidade administrativa. AIIPM lavrado
por infração aos artigos 2o e 3o do Regulamento da Lei no 997/76. 2.
Elementos dos autos que atestam a presença da poluição e
consequente dano ambiental, estando aí evidenciado o nexo causal
entre o evento danoso e o resultado lesivo. Responsabilidade
administrativa configurada. Ne, toda infração ambiental deixa corpo
de delito passível de confecção de laudo. 3. Multa. Responsabilidade
administrativa. Observância aos primados da razoabilidade e
proporcionalidade. Infração grave sendo assente na C. 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente que não há ilegalidade no arbitramento
de penalidade que mais protege o meio ambiente. 4. Ilegitimidade
passiva da Fazenda afastada. Ainda que o Auto de Infração tenha sido
lavrado pela CETESB, com a inscrição do débito em dívida ativa do
Estado é a este a quem incumbe ajuizar a execução. Sentença
1 Apelação Cível no 1000306-80.2018.8.26.0014, Rel. Des. Paulo Ayrosa, 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 24/09/2019.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mantida. Negado provimento aos recursos.”2.
Portanto, de rigor a manutenção integral da r.
sentença combatida, pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.
IV

Rejeitada
a
pretensão
recursal,
inicialmente fixados em 10% sobre o valor da causa, majoro os honorários
advocatícios para 15% sobre a mesma base de cálculo, em consideração ao
trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85
do CPC/2015.

V Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto, com observação.
LUIS FERNANDO
NISHI
Relator
2 Apelação Cível no 1003716-11.2016.8.26.0114, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, 1a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente, j. 08/06/2017.